Tribunal: TJSP
Processo: 2330853-11.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 3a RAJ - Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária - Bauru;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Habeas corpus. Pleito de revogação da prisão preventiva. Fummus comissi delicti e periculum libertatis. Circunstâncias concretas do fato e histórico de antecedentes. Necessidade de garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal. Ausência. Ordem denegada.